Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735904-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que NILVADO FERREIRA GUIMARÃES e MERCIA GUIMARÃES FARIA interpuseram recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 10/11/2021, às 13h12. Considerando que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0712158-45.2021.8.07.0000, requeira ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Após, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e intimando-se o recorrido para contrarrazões. Tudo cumprido, cancele-se a distribuição do PJE no 0735904-39.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007